Tribunal: CARF
Processo: 10183.720556/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720556/2007-53
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.504 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MILTON PASCOAL PICHININ

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, em negar-
lhe provimento, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho (relator), Pedro Paulo
Pereira Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe deram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720556/2007-53
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.504 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720556/2007-53

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2003, relativo ao imóvel rural denominado “FAZENDA PIRAIM”, com área de
13.777,6 ha, NIRF 4.236.031-5, localizado no município de Nossa Senhora do Livramento / MT.
Em sessão plenária de 08/08/2019, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2201-005.408 (fls. 354/364), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2003 ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO
A exclusão das áreas declaradas de Reserva Legal e de utilização limitada da área
tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada à
averbação no cartório de registro de imóveis.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária a
comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada através da
apresentação de Laudo Técnico.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Para efeito de isenção do ITR, somente será aceita como de interesse ecológico a área
declarada cm caráter específico, por órgão competente federal ou estadual, para a
propriedade particular.
VALOR DA TERRA NUA. LAUDO DE AVALIAÇÃO.
Cabe alterar o valor da terra nua considerado no lançamento com base no valor indicado
no laudo de avaliação elaborado por profissional habilitado conforme as normas
técnicas específicas de procedimentos de avaliação de imóveis rurais.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para acolher a dedução da Área de Reserva Legal de
2.755,52 ha e da Área de Preservação Permanente de 269,94ha.
O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN
em 20/09/2019 (fl. 375) e, de acordo com o disposto no art. 7o, §§ 3o e 5o, da Portaria MF no 527,
de 2010, a intimação presumida ocorreria em 30 dias. Em 16/10/2019 (fls. 389), a Fazenda
Nacional interpôs o Recurso Especial de fls. 376/388, com base no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, no intuito de
rediscutir a matéria “necessidade de apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA),
para exclusão, da tributação do ITR, da Área de Preservação Permanente (APP)”.
Ao Recurso Especial foi dado parcial, conforme despacho de 20/02/2020 (fls.
392/395).
À guisa de paradigma, foram apresentados os Acórdãos no 9202-006.041 e no
9202-007.312. Abaixo, transcrevem-se as ementas dos julgados:
Acórdão no 9202-006.041
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2003
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.504 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720556/2007-53

ITR.
ISENÇÃO.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE LEI
10.165/00. TEMPESTIVIDADE. INÍCIO DA AÇÃO FISCAL
A partir do exercício de 2001, tornou-se requisito para a fruição da redução da base de
cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural a apresentação de Ato
Declaratório Ambiental ADA, protocolizado junto ao Ibama. A partir de uma
interpretação teleológica do dispositivo instituidor, é de se admitir a apresentação do
ADA até o início da ação fiscal. No caso em questão, não tendo ocorrido tal
apresentação, não é possível a exclusão da área de APP declarada da base de cálculo do
ITR.
Acórdão no 9202-007.312
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ITR. ISENÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E APRESENTAÇÃO
DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE ANTES
DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL A PARTIR DE LEI 10.165/00.
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural,
passando a ser, regra geral, uma isenção condicionada, tendo em vista a promulgação da
Lei n.o 10.165/00, que alterou o conteúdo do art. 17 O, §1o, da Lei n.o 6.938/81.
Hipótese em que a Recorrida não apresentou o ADA antes do início da ação fiscal,
afasta o direito a exclusão da área de APP e consequente redução da base de cálculo do
ITR.
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
 A questão controversa diz respeito à isenção sobre a área apontada como
sendo de preservação permanente no montante de 269,94ha, considerada
comprovada mediante a apresentação de laudo.
 Entende-se, contudo, que não há respaldo para o deferimento da redução
do ITR a pagar correspondente à área de preservação permanente
declarada, em face da ausência de apresentação de Ato Declaratório
Ambiental (ADA), meio comprobatório adequado, anteriormente ao início
da ação fiscal.
 Sabe-se que a Lei no 9.393/96 prevê a exclusão das áreas de preservação
permanente e reserva legal da incidência do ITR no art. 10, inciso II.
 O primeiro ponto a se deve destacar é que o citado dispositivo legal trata
de concessão de benefício fiscal, razão pela qual deve ser interpretado
literalmente, de acordo com o art. 111 da Lei no 5.172, de 25/10/1966 -
Código Tributário Nacional.
 Para efeito de exclusão das áreas de preservação permanente da incidência
do ITR, é necessário que o contribuinte comprove o reconhecimento
formal específica e individualmente das áreas protocolizando requerimento
de ADA perante o IBAMA, ou em órgãos ambientais delegados por meio
de convênio, no prazo de seis meses, contado a partir do término do prazo
fixado para a entrega da declaração.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.504 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720556/2007-53

 A exigência do ADA encontra-se consagrada na Lei no 6.938, de
31/08/1981, art. 17-O, § 1o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27/12/2000, já em vigor para o ITR do exercício de 2001.
 Assim, a obrigatoriedade de apresentação do ADA é exigência que decorre
da legislação tributária e encontra previsão expressa no art. 17-O, § 1o, da
Lei no 6.938/81, em vigor a partir de 27/12/2000. Com efeito, aplica-se ao
ITR do exercício de 2001 e seguintes, tal como é o caso dos autos.
 O Decreto no 4.382, de 19/09/2002, em seu art. 10, por sua vez, que
regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR
(Regulamento do ITR), e que consolidou toda a base legal deste tributo
que se encontrava em vigência à data de sua edição em um único
instrumento – inclusive a Medida Provisória no 2.166-67/2001
 A Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), que tem a competência
regimental de interpretar a legislação tributária no âmbito da Secretaria da
Receita Federal, editou a Solução de Consulta Interna no 12, de
21/05/2003, que ratifica o entendimento acima exposto.
 Logo, ao estabelecer a necessidade de reconhecimento pelo Poder Público,
a Administração Tributária, por meio de ato normativo, fixou condição
para a não-incidência tributária sobre as áreas de preservação permanente
e de utilização limitada, elencadas e definidas no Código Florestal e na
legislação do ITR.
 A exigência do ADA não caracteriza obrigação acessória, visto que a sua
exigência não está vinculada ao interesse da arrecadação ou da fiscalização
de tributos, nem se converte, caso não apresentado ou não requerido a
tempo, em penalidade pecuniária, definida no art. 113, §§ 2o e 3o, da Lei no
5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Ou seja: a ausência do
ADA não enseja multa regulamentar - o que ocorreria caso se tratasse de
obrigação acessória -, mas sim incidência do imposto.
 Por outro lado, é inteiramente equivocado o entendimento no sentido de
que não existe mais a exigência de prazo para apresentação de ADA, em
virtude do disposto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/1996, incluído pelo
art. 3o da Medida Provisória no 2.166-67, de 24/08/2001.
 A literalidade do texto dispensa maiores comentários. O que não é exigido
do declarante é a prévia comprovação das informações prestadas. Assim, o
contribuinte preenche os dados relativos às áreas de preservação
permanente e de utilização limitada, apura e recolhe o imposto devido, e
apresenta a sua DITR, sem que lhe seja exigida qualquer comprovação
naquele momento. No entanto, caso solicitado pela Secretaria da Receita
Federal, o contribuinte deverá apresentar as provas das situações utilizadas
para dispensar o pagamento do tributo.
 O “Manual de Perguntas e Respostas do ITR”, editado no ano de 2002 – e,
portanto, após a edição da Medida Provisória no 2.166-67/2001 -,
disponível no endereço eletrônico da Secretaria da Receita Federal na
Internet, ratifica, em suas perguntas de no 66 e 67, o entendimento de que
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.504 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720556/2007-53

não houve qualquer alteração na legislação, no que tange à existência de
prazo para requerimento do ADA.
 A obrigatoriedade do ADA, portanto, não desborda da regulamentação dos
dispositivos legais, porquanto não viola direitos do contribuinte, além de
lhe ser claramente favorável.
 O que não se pode conceber é que o contribuinte queira se valer da
exclusão das áreas tributáveis da incidência do ITR sem cumprir as
exigências previstas na legislação. O direito ao benefício legal deve estar
documentalmente comprovado pelo documento que a legislação indicou
como apto para tal fim.
 Registre-se que, no presente processo, não se discute a materialidade, ou
seja, a existência efetiva da área de preservação permanente. O que se
busca é a comprovação do cumprimento de uma obrigação prevista na
legislação, referente à área de que se trata, para fins de exclusão da
tributação.
 No caso concreto, o contribuinte deixou de apresentar o ADA. Inexiste
respaldo para permitir o reconhecimento de APP mediante apresentação de
laudo, desconsiderando a literalidade da legislação que estabelece o
critério probatório apropriado.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 27/03/2020 (402), o Contribuinte, em
13/04/2020 (fl. 404), ofereceu as contrarrazões de fls.405/415, em que se contrapõem ao apelo
recursal da PGFN, com os seguintes argumentos:
 A União Federal rebate o reconhecimento da área declarada como de
Preservação Permanente com base em laudo pericial, afirmando ser
necessária a apresentação do Ato Declaratório Ambiental emitido pelo
IBAMA.
 O Acórdão n.o 2201-005.408 que julgou o recurso voluntário dos
recorridos, ressaltou que “a apresentação de laudo técnico, memorial
descritivo, plantas que comprovam a existência da área de preservação
permanente excluem a obrigatoriedade de apresentação de Ato
Declaratório Ambiental – ADA junto ao IBAMA”.
 Além disso, também sustentou que “a dispensa do protocolo do ADA junto
ao IBAMA é baseado no parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016, onde o mesmo
defende que nas decisões que envolvam a necessidade de averbação e
prova das áreas de Reserva Legal e preservação permanente através de
Ato Declaratório Ambiental para a Isenção do Imposto Territorial Rural,
a PGFN seja dispensada de contestar e recorrer das decisões contrárias”.
 Nos autos, os recorrentes declararam a existência de APP, o que foi
confirmado através do Laudo Técnico confeccionado pelo engenheiro
agrônomo Leonel Alves Pereira – CREA/MT 3517-D, elaborado em
consonância com a NBR-14653 da ABNT, bem como com a respectiva
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (e-fls. 208) e da planta
demonstrativa (e-fls. 211).
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.504 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720556/2007-53

 A divergência suscitada pela União Federal diz respeito à interpretação do
art. 10, § 1o, inciso II, alínea “a” e §7o, da Lei n.o 9.393/96, mais
especificamente ao art. 17-O, da Lei no 6.938/81, bem como ao art. 10,
inciso I, § 3o, do Decreto n.o 4.382/02.
 O texto legal traz consigo a hipótese de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental – ADA para o contribuinte se beneficiar com a redução do
valor do ITR, contudo, esse mesmo texto não traz a solução para o
seguinte questionamento: o ADA seria o único e exclusivo meio
necessário à comprovação da existência de APP na propriedade rural?
 O Superior Tribunal de Justiça – STJ (1a e 2a Turma) vem, há algum
tempo, proferindo decisões acolhendo o entendimento segundo o qual não
há necessidade de Ato Declaratório Ambiental do IBAMA para
reconhecimento da Área de Preservação Permanente – APP. Reproduz
decisões judiciais.
 O mesmo entendimento foi seguido pelo Tribunal Regional Federal – 1a
Região quando do julgamento do Mandado de Segurança Coletivo
impetrado pela Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Mato
Grosso – FAMATO, decidindo em 16/10/2009 que “é dispensável a
exigência da apresentação de Ato Declaratório Ambiental comprovando
as áreas de preservação permanente e reserva legal na área total, como
condição para excluí-las da base de cálculo do Imposto Territorial Rural
– ITR”.
 Não por outro motivo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
emitiu o Parecer PGFN/CRJ/n.o 1.329/2016, que complementa o item 1.25
da lista de dispensa de contestar e recorrer aos membros daquele órgão,
fazendo constar as situações anteriores à vigência da Lei n.o 12.651/12
(Código Florestal), em que o contribuinte pleiteie a isenção do ITR por
existência de APP mesmo quando ausente averbação no registro de
imóveis e também a emissão do Ato Declaratório Ambiental pelo IBAMA.
 Mesmo que o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF ainda não tenha sido pacificado e unificado, deve-se
observar, além do caso concreto em análise, os inúmeros outros
contribuintes que são atingidos com essa hipótese de isenção de ITR e,
principalmente, aqueles casos que, após longos anos em discussão no
âmbito administrativo, são prontamente reformados junto ao Poder
Judiciário (jurisprudência pacífica do STJ e falta de contestação/recurso
pela PGFN).
 Longe de pretender a submissão deste órgão fiscal ao Poder Judiciário, até
porque é de amplo conhecimento que cada um possui a sua
autonomia/independência, mas se está falando em coerência do
ordenamento jurídico legal como um todo, além da celeridade na cobrança
de valores pela União e na economia de verba pública, sem falar, ainda, na
segurança jurídica do contribuinte e do próprio ente federativo. Cita
decisão administrativa.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.504 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720556/2007-53

 Apesar da existência do Parecer PGFN/CRJ/n.o 1.329/2016, que afasta o
dever de apresentar defesa e/ou recorrer nos casos iguais aos dos
recorridos, a Procuradora da PGFN atuante no presente caso, optou por
apresentar Recurso Especial de Divergência, em completa contradição
com o entendimento interno do próprio órgão ao qual pertence. Não há
como afastar o equívoco na apresentação do recurso, uma vez que a
orientação interna da PGFN é pela não recorribilidade quando existirem
matérias relacionadas à necessidade do ADA para reconhecimento de
isenção do ITR.
 Sendo assim, seja pela interpretação dada à norma legal, seja pelo
posicionamento interno da PGFN, conclui-se que a apresentação do ADA
não é meio único e exclusivo à comprovação da existência de Área de
Preservação Permanente no imóvel rural, podendo ser comprovado por
outros meios, desde que hábeis e idôneos, tal como o laudo pericial
apresentado pelo recorrente, emitido por engenheiro agrônomo habilitado
pelo CREA.

Voto Vencido
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas
contrarrazões tempestivas.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado diz respeito necessidade de
apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA), para exclusão, da tributação do ITR,
da Área de Preservação Permanente (APP).
O Colegiado a quo reconheceu APP de 269,9 hectares, informada no laudo de fls.
236/251, com base no Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016 que, segundo o voto condutor da
decisão recorrida, dispensaria a Fazenda Nacional de contestar e recorrer de decisões que se
referissem à necessidade ADA para comprovação dessa área.
A Fazenda Nacional, em seu apelo, infere que não há respaldo para o deferimento
da redução do ITR a pagar correspondente à área de preservação permanente declarada, em face
da ausência de apresentação de ADA, que seria o meio comprobatório adequado, nos termos da
legislação de regência.
O Contribuinte, por sua vez, defende a manutenção da decisão recorrida, por
entender que a apresentação de laudo técnico comprova a existência da área de preservação
permanente e exclui a obrigatoriedade de apresentação de ADA junto ao IBAMA. Suscita ainda
o Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016 e decisões administrativas e judiciais a respeito do tema.
No que se refere à Área de Preservação Permanente – APP, examinando-se a
legislação de regência, verifica-se que, com o advento da Lei n° 10.165/2000, foi alterada a
redação do § 1° do art. 17-O, da Lei n° 6.938/1981, tornando obrigatória a utilização do ADA,
para efeito de redução do valor a pagar do ITR. Assim, a partir do exercício de 2001, tal
exigência passou a ter previsão legal, sendo, portanto, legítima, conforme se verifica a seguir:
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.504 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720556/2007-53

Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Veja-se que as APP tratam-se de acidentes geográficos já existentes na natureza,
porém a exclusão da tributação desta área ambiental não está condicionada à criação da área e
sim à sua preservação, como a própria denominação está a indicar. Como o lançamento se
reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art. 144 do CTN) e, no que tange ao ITR,
este foi fixado em 1o de janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de 1996), a fruição do benefício está
condicionada à preservação à época do fato gerador.
Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a
forma e os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, especificou o prazo de seis meses
após a data de entrega da DITR. Contudo, este Colegiado consolidou entendimento no sentido de
se aceitar o ADA protocolado antes do início da ação fiscal, em respeito à espontaneidade do
Contribuinte.
No presente caso, não houve a apresentação de ADA para a comprovação da APP
declarada e, desse modo, a glosa promovida pela Fiscalização está respaldada pela legislação de
regência, que exige a apresentação desse documento para sua exclusão da base de cálculo do
ITR, a despeito do laudo acostado aos autos pelo Sujeito Passivo.
Sobre as decisões judiciais e administrativas suscitadas pelo Contribuinte, de se
ressaltar que essas são aplicáveis aos casos concretos a que se referem e não vinculam os órgãos
de julgamento administrativo.
Quanto ao Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016, os trechos que a seguir se
transcreve demonstram que sua aplicação se restringe a casos relacionados à legislação anterior à
Lei no 10.165/2000. Vejamos:
II.1 Exame da jurisprudência sobre o questionamento feito à luz da legislação anterior à
Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000 - que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no
6.938, de 27 de dezembro de 2000 - e à Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012 - Novo
Código Florestal
[...]
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de 27
de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de
dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
(i) a necessidade ou não de prova da averbação da reserva legal como condição para a
concessão da isenção do ITR;
(ii) a necessidade ou não da averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR; e
(iii) a necessidade ou não de apresentação do ADA para que se reconheça o direito à
isenção do ITR em área de preservação permanente e de reserva legal.
[...]
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.504 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720556/2007-53

Desse modo, referido parecer não é aplicável à hipótese em exame, tendo em vista
que o presente lançamento se refere ao exercício 2003 e foi efetuado sob a égide da Lei no
10.165/2000
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento, para fins de restabelecer a glosa da Área de
Preservação Permanente (APP).

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho
Voto Vencedor
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator Designado
No mérito, divergi do bem fundamentado voto do ilustre Relator, conforme as
razões que passo a expor:
Discute-se nos autos se é necessária a apresentação de ADA para o
reconhecimento da área de preservação permanente.
Pois bem. Depois de reiterados julgamentos, do Superior Tribunal de Justiça,
favoráveis aos contribuintes a respeito do tema sob julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer
contrarrazões e interpor recursos, bem como desistir dos já interpostos, nos termos do art. 19 da
Lei 10522/2002. Pela relevância e pertinência com o caso concreto, é importante transcrever os
seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins tributários,
eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção do
ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a
olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do item
1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência apresentada
anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.504 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720556/2007-53

concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de 27
de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de
dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10165/00,
que deu nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese, estabelecer a
obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi superada pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, de tal maneira que o citado Parecer PGFN é elucidativo nos
seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em
área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava em
ato normativo secundário – IN SRF no 67, de 1997, sem o condão de vincular o
contribuinte.
18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e §1o, da
Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo que, a
partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o referido
dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória no
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, o
qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996, tão-somente desobriga o
contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da entrega da
declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7o no
art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo,
ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de
2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso,
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.504 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720556/2007-53

registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte,
deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do
tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão vejamos:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 2000,
até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de
o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação
da jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe a
representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos créditos
tributários e não tributários e no assessoramento e consultoria no âmbito do Ministério da
Economia, manifestou-se, expressa e textualmente, no sentido de que é incabível discutir a
apresentação do ADA para a não incidência do ITR sobre a APP, diante da pacificação da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vale observar, ademais, que tal questão também
está pacificada no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que editou o seguinte
enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural - ITR. Todavia,
para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal", é imprescindível a
averbação da referida área na matrícula do imóvel.
É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito
dessa matéria têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de
vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade orientadora; inserção em uma cadeia de
entendimento uniforme e capacidade de generalização1. Segundo o Professor Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão. Sua
força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas da sua
pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem força vinculante
formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca verossimilhança de
futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas pelo seu Órgão
Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas pelo seu Órgão Especial ou pela
Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula manifestam elevado grau de
pretensão terminativa, na medida em que permitem a ilação de que dificilmente serão
modificadas, bem como uma presunção formal de correção, em virtude da composição
do órgão prolator, que cria uma espécie de “base qualificada de confiança” 2.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele
Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição do Parecer PGFN/CRJ
1329/2016 (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua observância até como
forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente princípio da proteção
da confiança.

1 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2019, p. 513.
2 Obra citada, p. 514.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.504 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720556/2007-53

No caso concreto, o Laudo Técnico de efls. 236/251 comprova a existência de
269,94 hectares de área de preservação permanente, área esta corretamente admitida pela decisão
recorrida. Com efeito, e conforme acima exposto, é desnecessária a apresentação de Ato
Declaratório Ambiental - ADA para o reconhecimento do direito à não incidência do ITR em
relação às áreas de preservação permanente, as quais são comprováveis por outros meios, entre
os quais Laudo Técnico.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital